Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715782-94.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, MAIS SAÚDE CLINICA LTDA, HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA. RECORRIDA: LAPAC - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E CLÍNICAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. GRUPO ECONÔMICO. MATRIZ E FILIAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GERENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 373, I E II, CPC. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, CCB. REQUISITOS APURADOS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis das três empresas condenadas a pagamento por serviços prestados mas sem a devida contraprestação na forma pactuada. Regra do art. 373, I e II, do CPC e aplicação do disposto no art. 50, CCB, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa contratante devedora por apontado Grupo Econômico formado pela matriz, filiais e hospital da ré, com apuração de mencionada confusão patrimonial e gerencial, a justificar a responsabilidade solidária das empresas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar a correção da sentença que julgou procedentes os pedidos condenando as rés ao pagamento do débito por serviços prestados e não quitados, devidamente corrigido, e determinou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas mencionadas no Grupo Econômico considerado, na forma do art. 50, do Código Civil, reconhecendo a confusão patrimonial, compartilhamento de sócios e administradores, com vínculo direto entre as pessoas jurídicas, dependência econômica entre as empresas, ausência de autonomia financeira e integração das atividades empresariais, com a responsabilização solidária pelo débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste cerceamento de defesa se aplicado o art. 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de outras provas e acervo produzido convincente à solução da lide. 3.1. A discussão referente à legitimidade passiva há de ser apreciada no julgamento do mérito recursal, pois com ele se confunde, uma vez que é justamente em razão da existência ou não de Grupo Econômico (Grupo Smile) a embasar o possível reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50, do CCB, é que são incluídas todas as requeridas, empresas matriz e filiais, ora apelantes, no polo passivo da ação de cobrança solidária pelos serviços prestados e não pagos. 3.2. À luz do previsto no art. 370, do CPC, caberá ao juiz, quem preside e de forma imparcial ordenar os atos processuais do feito, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único, art. 370, CPC). 3.3. Portanto, não é a parte que decide quais as provas serão necessárias ao julgamento do mérito e, no presente caso, à luz dos fatos e documentos já apresentados, mostrou-se desnecessária a produção de outras provas (pericia). 4. Demonstrada a existência do contrato, serviços prestados e não pagos, comprovados por notas fiscais, impõe-se a condenação da empresa matriz e filiais, do mesmo Grupo Econômico, “Grupo Smile” a quitarem o débito em condenação solidária após reconhecimento de suas legitimidades para responsabilização consoante o art. 50, do Código Civil. 5. Restando demonstrados os requisitos do art. 50, do Código Civil, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ora reconhecida no caso, pela existência de Grupo Econômico formado pelas empresas mencionadas, incluídas no polo passivo, para fins de responsabilização. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 8. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: art. 373, CPC e art. 50, CCB c/c art. 134, CPC. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370 e 371, ambos do CPC, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigo 50, §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil, alegando que a decisão colegiada teria identificado uma estrutura de grupo e, a partir dela, presumiu o abuso e a responsabilidade, sem apontar um único ato concreto de desvio de finalidade ou de efetiva e ilícita confusão patrimonial para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399, bem como a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante à pleiteada aplicação de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 370 e 371, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora afastou o alegado cerceamento de defesa com base na assertiva de que “’O juízo em sua fundamentação esclareceu que, como “a documentação apresentada pela autora, na forma contratada, foi acompanhada das notas fiscais que detalham os serviços realizados; e tais documentos gozam de presunção de veracidade, conforme prevê o artigo 341 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível que a parte contratante, ao impugnar os valores, demonstre de forma específica e fundamentada as divergências apontadas.’” (ID 71739665) Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 50, §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, também impugnada nos apelos, a existência de Grupo Econômico e confusão patrimonial organizacional e administrativa com desvio de finalidade vem corroborada por documentos juntados com a inicial (ID 194377547, 197998915 e 202722935, diante do Grupo Econômico denominado Grupo Smile, observado o previsto no art. 50, do CCB (ID 71739665); A situação que se verifica espelha evidenciada confusão patrimonial organizacional e financeira entre as apelantes, em Grupo econômico, e desvio de finalidade pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. (ID 71739665). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados dos recorrentes, ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017